Tribunal: TJMT
Processo: 1006461-79.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006461-79.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES CAMPOS - CPF: 007.874.578-09 (RECORRENTE), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006461-79.2019.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

SEBASTIAO ALVES CAMPOS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO TOI – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL (INMETRO) – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como se tratando de TOI unilateral, sem assinatura do consumidor ou responsável, não tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência do débito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito referente a fatura de recuperação do consumo (R$ 3.922,71) bem como julgou
improcedente o pedido de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com resolução do mérito, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para, exclusivamente, CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida e DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO no valor de R$ 3.922,71 (três mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos) documentado na fatura de cobrança colacionada ao id no 19790216. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que houve a constatação de irregularidade no sistema de energia elétrica da parte promovente, ora Recorrida, sendo devida a recuperação de consumo, não praticando qualquer ato ilícito ao efetuar a cobrança da fatura. Alegou que seguiu os parâmetros impostos pela agência reguladora para a recuperação de consumo, não havendo qualquer ilegalidade.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e reconhecer a legalidade das faturas de recuperação.

A parte promovente apresentou contrarrazões..

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que apenas a parte promovida recorreu visando à reforma da sentença no que se refere à declaração de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo, pois entende que agiu de forma lícita.

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito relativo à fatura discutida e julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral
. Entendeu o magistrado
a quo
não haver prova
da alegada fraude e da participação do consumidor, posto que o TOI confeccionado é unilateral, não tendo havido respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme trecho da sentença que cito:

Assim, ressai que a Ré não ofereceu subsídio algum a parte Reclamante para que pudesse aferir ou contestar os valores apurados, ferindo o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa. No caso, o laudo técnico anexado pela ré (id no 21091767) em nenhum momento atribui ao autor intervenção humana a produzir a anomalia que ensejou no erro de aferição.

Neste ponto, sendo a parte Requerida proprietária dos medidores, incumbe a esta providenciar a devida manutenção técnica. Impor ao consumidor o pagamento por recuperação de energia, nestes casos, seria transferir à parte Requerente os riscos da atividade econômica por aquela desempenhada.

Além disso, o histórico de consumo do autor (id no 21091761) revela a manutenção de um consumo regular com pequenas variações em alguns meses. Ao passo que, após constatado o fatídico faturamento a menor e trocado o respectivo medidor, seu consumo médio passou a ser
inferior
ao anterior. Logo, a variação que ensejou fatura de
R$ 3.922,71
se mostra inverossímil.

Assim, em que pese os argumentos expostos pela parte Requerida, inexistindo prova apta a amparar os valores cobrados ou imputar a parte Requerente a autoria das alegadas anomalias, estes deverão ser considerados como indevidos e inexistentes.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve a realização de laudo por órgão oficial, imparcial, o INMETRO, e nem de laboratório acreditado por este. Embora o STJ tenha firmado o entendimento quanto à validade do TOI, exige que o mesmo tenha respeitado o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no caso dos autos. Isso porque o referido TOI não fora assinado pelo consumidor ou qualquer pessoa presente na unidade. Portanto, em se tratando de laudo unilateral cabia à concessionária encaminhar o medidor para perícia oficial tal como tem feito em inúmeros outros processos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como se tratando de TOI unilateral, sem acompanhamento e assinatura do consumidor, não tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência do débito.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020